Tribunal: TJSP
Processo: 2151842-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Responsabilidade Securitária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada, mantendo a incidência de juros moratórios sobre a multa decendial – Inconformismo da executada – Acolhimento – Inadmissibilidade de incidência de juros sobre o valor devido a título de multa decendial, por caracterizar "bis in idem" -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Responsabilidade Securitária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada, mantendo a incidência de juros moratórios sobre a multa decendial – Inconformismo da executada – Acolhimento – Inadmissibilidade de incidência de juros sobre o valor devido a título de multa decendial, por caracterizar "bis in idem" - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151842-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravada MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151842-32.2019.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151842-32.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
AGRAVADA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
JUIZ: MARCO ANTONIO BARBOSA DE FREITAS
VOTO No 20.057
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Responsabilidade
Securitária em fase de cumprimento de sentença Decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pela executada, mantendo a
incidência de juros moratórios sobre a multa decendial

Inconformismo da executada Acolhimento Inadmissibilidade
de incidência de juros sobre o valor devido a título de multa
decendial, por caracterizar “bis in idem” - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de São Vicente, em Ação de
Responsabilidade Securitária, em fase de Cumprimento de Sentença proposta por MARIA
DE LOURDES DOS SANTOS contra COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.
Alega a agravante, em linhas gerais, que a incidência
de juros de mora sobre os valores devidos a título de multa decendial é inadmissível em
quaisquer hipóteses, seja com a inclusão na base de cálculo da multa, ou com o acréscimo
após sua definição com base apenas no valor atualizado da obrigação principal.
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações judiciais.
A agravada não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151842-32.2019.8.26.0000 -C
3
Inicialmente, importante ressaltar que, apesar de
constar na sentença exequenda a incidência de juros de mora sobre todos os valores
devidos pela ré, não há óbice legal para o exame da legalidade de incidência dos juros de
mora presentemente, pois, além de cuidar-se de matéria de ordem pública, podendo ser
examinada até mesmo de ofício, foi arguida na primeira oportunidade em que a executada
manifestou-se nos autos do incidente de cumprimento de sentença.
Pois bem.
Cinge-se o presente inconformismo, não obstante,
contra a parte da decisão proferida às fls. 180/183 do cumprimento de sentença que rejeitou
a impugnação e homologou os cálculos do contador, reputando correta a incidência de
juros de mora sobre o valor apurado da multa decendial, sob o fundamento de que tal
questão já restou decidida.
Todavia, respeitado o entendimento esposado pelo
MM. Juiz “a quo”, assiste razão à empresa agravante quanto ao pleito de afastamento dos
juros de mora sobre a multa decendial, por caracterizar “bis in idem”.
A amparar o entendimento ora adotado, tem-se o
seguinte julgado da lavra do Desembargador MOREIRA VIEGAS, que encerra verdadeira
lição:
“Agravo de Instrumento - ação de indenização securitária -
cumprimento de sentença
incompetência Justiça Estadual,
necessidade de intimação da CEF, matéria coberta pelo manto da
coisa julgada, nos termos dos artigos 468 e 474 do Código de
Processo Civil - os juros de mora não podem incidir sobre o valor
da multa decendial por ser cláusula penal acessória da obrigação
principal, qual seja indenização securitária e, assim sendo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151842-32.2019.8.26.0000 -C
4
representa capital do qual o credor foi privado, ao contrário do
que ocorria com o valor principal da obrigação - não podem
incidir os juros sobre o acessório - redução do valor da multa
decendial não merece acolhimento haja vista estar respeitado o
limite previsto no art. 412 do CC - Recurso parcialmente
provido
(...)
A multa decendial é devida no caso em epígrafe porque decorre
de expressa previsão na apólice habitacional, porém deve ser
limitada ao valor da obrigação principal, cuja proibição de ser
excedente a este está prevista no art. 412 do CC/2002.
A obrigação principal engloba a correção monetária e os juros
de mora, os quais não se confundem com a multa decendial.
Com efeito, a multa decendial é aplicável ante a demora da
agravante em cumprir o contrato com o pagamento pelos
prejuízos sofridos, cabendo a sua limitação apenas nos termos
do art. 412 do CC, que implica restrição ao valor da dívida.
Os juros, remuneratórios ou moratórios, representam frutos
civis produzidos pelo capital. São acessórios, portanto, do
principal (capital). É o capital que frutifica e gera a percepção
de juros. Chamam-se juros, de acordo com CAIO MÁRIO DA
SILVA PEREIRA, “as coisas fungíveis que o devedor paga ao
credor, pela utilização de coisas da mesma espécie a este devidas.
Pode, portanto, consistir em qualquer coisa fungível, embora
frequentemente a palavra juro venha mais ligada ao débito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151842-32.2019.8.26.0000 -C
5
dinheiro, como acessório de uma obrigação pecuniária.
Pressupõe uma obrigação de capital, de que os juros representam
o respectivo rendimento, distinguindo-se com toda nitidez das
cotas de amortização. Na ideia do juro integram-se dois
elementos: um que implica a remuneração pelo uso da coisa ou
quantia pelo devedor, e outro que é a de cobertura do risco que
sofre o credor. O juro é o preço devido pelo capital, o fruto por ele
produzido, enfim, é a expressão econômica da cessão do dinheiro,
em regra” (Instituições de Direito Civil, v. II, 22a ed., Ed.
Forense, pg. 119).
Quando a obrigação não é cumprida no seu termo, incidem
juros de natureza moratória, porque o credor, privado do
capital que representa a prestação, deixou de perceber os frutos
que ele é capaz de produzir.
Sucede que a multa decendial é cláusula penal acessória da
obrigação principal, qual seja indenização securitária e, assim
sendo, não representa capital do qual o credor foi privado, ao
contrário do que ocorria com o valor principal da obrigação.
Consequentemente, não podem incidir os juros sobre o
acessório ou, em outras palavras, acessório sobre acessório,
porque o valor da referida multa, que não integrava o
patrimônio do credor e passou a ser devida exclusivamente por
força da sentença, não produz frutos.” (Agravo de Instrumento
no 2089882-17.2015.8.26.0000; 5a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151842-32.2019.8.26.0000 -C
6
Relator MOREIRA VIEGAS; j. 01.07.2015).
Desse modo, é de rigor afastar a incidência dos juros
de mora sobre a multa decendial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa decendial, observando-se os reflexos
desta decisão sobre a verba honorária.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator